Tribunal: TJDFT
Processo: 0040736-07.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0040736-07.2004.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES, ESPOLIO DE MANOEL ALVES MAGALHÃES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A fim de oportunizar o contraditório, abra-se vista aos apelantes para ciência e manifestação acerca do Laudo Pericial Complementar n.5 (ID Num. 54352697 - Pág. 3 a Num. 54352697 - Pág. 14). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator